Tribunal: STF
Processo: ARE 1551392
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 498, fl. 2):



    Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.



    Consta nos autos que DANIEL LOPES DE SOUZA e CAMILA CRISTINA RAMINELI foram condenados às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime semiaberto, além de 952 dias-multa, por terem cometido o crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (Doc. 403, fls. 37/38).



    A seu turno, VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA foi condenado às penas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, além de 1.110 dias-multa, por também ter cometido o crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (Doc. 403, fls. 37/39).



    O TJSP negou provimento aos apelos defensivos (Doc. 498).



    Irresignados, os acusados CAMILA CRISTINA RAMINELI, VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA, JANAÍNA OLIVEIRA HANNA e DANIEL LOPES DE SOUZA interpuseram Recursos Especiais (Docs. 504, 508, 514 e 516).



    Os Recursos Especiais foram inadmitidos na origem (Docs. 529, 531, 534 e 535). Foram interpostos Agravos (Docs. 540, 542, 546 e 548), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 582, 583, 584 e 585). Interpostos Agravos Regimentais apenas por CAMILA CRISTINA RAMINELI e VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA, foram estes desprovidos (Docs. 624 e 626). Tais decisões transitaram em julgado para todos os recorrentes (Doc. 640).



    Houve, por outro lado, interposição de Recurso Extraordinário por CAMILA CRISTINA RAMINELI, VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA e DANIEL LOPES DE SOUZA (Docs. 506, 510 e 512).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CAMILA CRISTINA RAMINELI alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 506).



    Afirma que “[o]s policiais responsáveis pela prisão da recorrente declararam no inquérito, fls. 31/31, e 38/39, que a recorrente teria sido preso com os demais réus, dentro de uma residência onde foram encontrados valores, anotações, e uma arma de fogo” (Doc. 506, fl. 7).



    Alega que, em juízo, “a versão se modificou, declarando os policiais em mídia constante dos autos, que a recorrente foi presa do lado de fora da residência, descendo de um veículo, e que, por não saber explicar o que estava fazendo na região, a prenderam, afirmando, ainda, que com ela nada foi encontrado de ilícito” (Doc. 506, fl. 7).



    Sustenta que “[n]ada destas declarações restou provada, como se pode verificar no relatório de fls. 747/754, juntado aos autos a pedido da defesa, e, considerado pelo Juízo de piso como relevante para o deslinde do feito” (Doc. 506, fl. 8).



    Segundo diz, a condenação foi baseada “em presunções desprovidas de qualquer prova, e, ainda considerou o depoimento dos policiais civis como uníssonos, quando flagrantemente contraditórios” (Doc. 506, fl. 8).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que se absolva a recorrente (Doc. 506, fl. 9).



    VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpõe Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão infringiu o art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 510).



    Sustenta que “[a] condenação do recorrente se baseou única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, que foram contraditórios em relação ao prestado em solo policial e em Juízo” (Doc. 510, fl. 6).



    Aduz que “com o recorrente nada de ilícito foi encontrado quando de sua prisão, nada menciona o relatório de investigações de fls. 747/754, quanto ao recorrente, nem do veículo Focus, e os laudos periciais, também, não mencionam o nome do recorrentes nas anotações encontradas dentro da residência” (Doc. 510, fl. 8).



    Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja absolvido o recorrente (Doc. 510, fl. 9).



    Por sua vez, DANIEL LOPES DE SOUZA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpõe Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão ofendeu o art. 5º, XLVI, e o art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 512).



    Segundo diz, busca-se com o presente apelo extremo “a absolvição do Recorrente pela ausência de provas com a aplicação do estatuto da presunção da inocência; Ausencia de provas em face da majorante prevista no artigo 40 1 da lei de trafico, e por derradeiro sobre a individualização da pena-base aplicada em patamar ACIMA DO MINIMO LEGAL” (Doc. 512, fl. 2).



    Argumenta que “invocada falta de fundamento jurídico, portanto, negativa de vigência de preceito constitucional insculpido no inciso IX do artigo 93 da Carta Constitucional, não é indireta é patente, porque nem o Promotor de Justiça quando do oferecimento da denúncia individualizou a conduta do recorrente, no que foi seguido pela r. sentença e a situação se agravou ainda mais nitidamente quando da prolação do v. acórdão, porque não houve o apontamento mínimo de onde se encontrava no bojo dos autos a prova para condenar o réu” (Doc. 512, fl. 6)



    Também afirma que “[s]ituações de mera suspeita não conduzem à condenação, que deve ter por suporte prova firme e segura da realização de uma conduta positiva ou negativa. A suspeita da realização do não é suficiente neste sentido” (Doc. 512, fl. 9).



    Nos termos do seu inconformismo: “Frisa a defesa, que não se está a defender que o dano social da conduta seja o mesmo, independentemente da quantidade de crimes envolvidos. O crime de associação e majorante 40 | só poderá ser apenados quando existir provas seguras, não podendo a pena base nesses casos serem aplicadas acima do mínimo legal para réus primários e sem antecedente criminal” (Doc. 512, fl. 10).



    Quanto à dosimetria, assevera que, “ao aplicar a sanção penal em desfavor do Recorrente, a douta Magistrada violou o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como art. 5°, incisos XLVI da Constituição Federal” (Doc. 512, fl. 11).



    Alega que “[a] pena-base não poderia ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”(Doc. 512, fl. 12).



    Postula o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários de CAMILA CRISTINA RAMINELI e VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA aos fundamentos de que (a) a matéria não foi prequestionada, incidindo a Súmula 282 do STF e (b) a análise da pretensão recursal depende o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a restrição da Súmula 279 do STF (Docs. 530 e 532). Inadmitiu, também, o recurso de DANIEL LOPES DE SOUZADANIEL aos fundamentos de que incidem no caso (a) o Tema 182 da Repercussão Geral e (b) as Súmulas 279, 282, 284/STF (Doc. 533).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 538, 544 e 550).



    É o relatório.



    Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos de CAMILA CRISTINA RAMINELI, e VANDERLEI ANTÔNIO SILVA GOUVEIA ao sustentarem a existência de repercussão geral da matéria (Docs. 506, fls. 6-7 e 510, fls. 6-7):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A condenação do recorrente se baseou única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, que foram contraditórios em relação ao prestado em solo policial e em Juízo. 



    Fossem os depoimentos prestados pelos policiais coesos e harmônicos, serviriam para a condenação, pois, pacificado que o depoimento de policiais tem a mesma validade de testemunhas comuns, porém, não é o que se verifica nos autos, pois, além de contraditórios, não foram corroborados por qualquer outra prova.



    Há, portanto, repercussão geral, diante da evidente violação do art. LVII, da Constituição Federal, dos princípios “in dubio pro reo”, e da motivação das decisões judiciais.



    Transcrevo, também, os fundamentos do réu DANIEL LOPES DE SOUZA (Doc. 512, fls. 4-7):



    REPERCUSSÃO GERAL - PARÁGRAFO 3ª DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 1035 E 1036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL



    O § 3° do art. 102 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro de 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, determina que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário interposto, a fim de que o Colendo Supremo Tribunal Federal analise a admissão do recurso.



    A apreciação da repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, como orienta o 92° do art. 1035 do CPC. 



    Assim, o Tribunal "a quo", no seu juízo de admissibilidade, não pode rejeitar o recurso extraordinário, com base em fundamento na ausência da repercussão geral. Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do §1° do art. 1035 do Codigo de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1035, 53°, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF. 



    Como se vê, caracteriza-se a repercussão geral pela existência … Se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deve demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. No caso presente, a repercussão geral funda-se no disposto no disposto no art. 1035, §3°, do CPC, ou seja, na existência de jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao julgado. 



    O presente recurso tem como objetivo a busca do entendimento do Egrégio Tribunal sobre a divergência entre os tribunais pátrios sobre o a matéria que versa sobre o a absolvição pela ausência de provas com a aplicação do estatuto da presunção da inocência; não aplicação da majorante prevista no artigo 40 | da lei de trafico; correção no quantum da pena aplicada. 



    "Venia concessa", não se procura obter do Colendo Supremo Tribunal Federal a reavaliação de dados probatórios, impossível na sede do recurso raro, a teor de sua Súmula número 279. O que se pretende é a valoração desses aspectos fáticos que, claramente, incorreu quando da prolação dos V. Acórdãos recorridos: 



    Como, pacificamente, tem orientado a Suprema Corte, "se se trata de examinar o critério legal de valorização da prova, o caso não é de simples apreciação desta, de acordo com a Súmula 279 (RTJ 56/65; 72/472; 91/674), pois "concluir se a decisão é ou não manifestamente contrária à prova dos autos, importa" RTJ 56/65; 72/472; 91/674), pois "concluir se a decisão é ou não manifestamente contrária à prova dos autos, importa valoração e não reexame das provas" (RTJ 109/341). 



    A repercussão geral, surgiu para delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendem os interesses subjetivos da causa. 



    Além disso, uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STJ decida múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional. 



    Neste diapasão, o recurso ora interposto busca atingir fins que claramente extrapolam os liames subjetivos perseguidos pelo recorrente, posto que busca o recurso afastar injustiça que se recorrente em outros casos semelhantes provocará sem dúvidas drama social, econômico e jurídico, porquanto a exigência de fundamento jurídico para todo ato jurídico decisório, tal como consta do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, traz como implicação de sua negativa, nítido extravasamento de interesses do recorrente, primeiro para sua família, a comunidade a qual pertence e a sociedade como todo. Entre as matérias aduzidas, uma delas, a condenação sem a indicação de provas e portanto, falta de fundamento jurídico para a sentença condenatória, não trata de reexame de fatos, portanto, a matéria é exclusivamente jurídica, de direito. 



    Invocada falta de fundamento jurídico, portanto, negativa de vigência de preceito constitucional insculpido no inciso IX do artigo 93 da Carta Constitucional, não é indireta é patente, porque nem o Promotor de Justiça quando do oferecimento da denúncia individualizou a conduta do recorrente, no que foi seguido pela r. sentença e a situação se agravou ainda mais nitidamente quando da prolação do v. acórdão, porque não houve o apontamento mínimo de onde se encontrava no bojo dos autos a prova para condenar o réu as penas de 04 anos(quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração do artigo 35 e 40l da lei de trafico. 



    Por via de consequência, quando um acórdão não aponta onde no processo que por sinal conta com mais de 700 folhas está a prova que justifica a condenação a prisão de um cidadão brasileiro, é direta a afronta ao preceito constitucional de obrigatoriedade de fundamento jurídico para a imposição da reprimenda de segregação de um réu oriunda de processo penal. Completamente nulo é o processo, diga-se de passagem. 



    Neste sentido ainda, o princípio de direito penal "in dúbio pro reo "abandonado nos autos pelos tribunais "a quo" implicaram, pela total falta de apontamento, como a propósito suplicou a defesa desde as mais tenras fases dos autos, em nulidade. desprovido de fundamento. 



    Por via de consequência inconstitucional e que deve ser revisto a título de controle incidental de inconstitucionalidade, através do presente recurso extraordinário. 



    Há também afronta ao preceito constitucional da necessária fundamentação jurídica para o ato jurídico, a falta de observância do sistema trifásico para a aplicação da pena de privação de liberdade, neste sentido, o Recurso Especial tratou de afronta do artigo 59 e 68 e seguintes do Código Penal, quanto a dosimetria da pena e desacato ao sistema trifásico, "bis in idem" inegável, falta de fundamentação e indicação dos elementos que estabeleceram pena altíssima, muito acima do mínimo legal, sem fundamentação ou justificativa, exacerbada ainda mais por conta de recurso Ministerial, novamente aumentada sem fundamento e apego aos elementos artigo 59 e seguintes do CP. 



    Todavia, mesmo tendo sido abordada a questão da falta da tríplice análise da ausência de provas para o delito de artigo 35 da lei de trafico, não foi apresentado nenhuma prova ou elemento que justificasse a majorante prevista no artigo 40 1 do mesmo códex, que acresceu na aplicação da pena e na dosimetria da mesma, ainda assim, nota-se a incidência de falta de fundamentação jurídica para condenação de réu, o que afronta o artigo da Constituição Federal, portanto, passível de revisão por recurso extraordinário. 



    Presentes, portanto, os pressupostos gerais para a interposição do presente Recurso, quais sejam, a legitimidade recursal, pois é recorrente o réu que não foi contemplado pela decisão constante do v. acórdão proferido pelo Tribunal "a quo", além de interesse, tempestividade, adequação e regularidade formal. 



    Por fim, nítido extravasamento dos interesses do recorrente, na medida em que os pontos de insurgência constantes do recurso podem e devem ser aplicados a outros casos da espécie, portanto, interesse do recorrente não contemplaria apenas o interesse do mesmo, mas de uma gama de pessoas que recaíssem nas mesmas circunstâncias, além de interesses econômicos e sociais envolvidos. Portanto há Repercussão Geral. 



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, as razões do Recurso Extraordinário apresentadas por DANIEL LOPES DE SOUZA não apontam, de forma clara, as normas constitucionais supostamente violadas, tecem considerações genéricas ao texto constitucional, confundem hipóteses de recurso especial e extraordinário, bem como apresentam argumentação incompreensível em alguns pontos. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incide, na espécie, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Ainda que superado esses graves óbices, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 498, fls. 3-13):



    Nega-se provimento aos apelos, pese o respeito que se reserva aos argumentos que os escoltam. 



    As condenações ficam mantidas nos exatos moldes originários, inclusive as respectivas penas que delas derivaram. 



    Tem-se que a materialidade da infração de associação para o tráfico esteve amplamente comprovada pela documentação reunida nos autos, bem como pela prova oral colhida. 



    Cita-se, ainda, que a materialidade pelo crime de posse de arma de fogo, atribuída a Damião, também foi comprovada, inclusive pelo meio pericial (fls. 904-905). 



    Por seu turno, a autoria aponta indubitavelmente aos apelantes. 



    Os investigadores da polícia civil estiveram em juízo. 



    Disseram que, em investigações prévias, que culminaram na prisão de oito pessoas organizadas criminosamente na comarca de Santo André, chegaram às diligências praticadas no âmbito desta ação penal, as quais apontaram determinado local como escritório de contabilidade derivada do tráfico de drogas praticado pelo chamado primeiro comando da capital. Contaram que possuíam informações dos apelidos de alguns associados, dentre eles, Damião e Vanderlei, bem como alguns veículos utilizados pelo grupo, como um Focus de cor branca e um Prisma que estava na posse de associado também a locado na função de motorista de aplicativo. Já quanto ao dia das prisões, narraram a instalação de campana e observação de movimentação típica de escritório criminoso, de modo que decidiram pelo ingresso na residência quando dela saíam Daniel e Janaína, ambos abordados, essa última que ostentava, armazenado em sua bolsa, um recibo. Contaram que, já no interior da residência, estava Damião, além de cerca de oito mil reais em espécie, talão de recibos e diversos escritos típicos do controle financeiro da narcotraficância. Prosseguiram descrevendo a ocorrência contando que à casa chegou ainda Vanderlei, enquanto os demais indivíduos já estavam abordados, exatamente em veículo já identificado nas investigações, ao passo que sua companheira, Camila, estava desembarcando desse mesmo automóvel para acompanhar seu marido. Não olvidaram confirmar a presença de uma adolescente no local, essa responsável por abrir a porta àqueles que então chegavam no imóvel.



    Ora, esses relatos foram cristalinos no sentido de apontar alocalização de verdadeiro escritório contábil do narcotráfico, bem como a prisão de diversos agentes associados neste escopo ilícito. 



    Os investigadores foram uníssonos também ao descrever o modus operandi desse grupo, que basicamente consistia no controle de Damião, dito Sintonia da organização criminosa de atuação nacional, o qual era responsável pelo imóvel, inclusive por sua segurança, bem como pelos chamados recolhes. Janaína levava o dinheiro recolhido de algumas ditas lojas (pontos de venda de drogas) ao tal escritório. Daniel era responsável pelo transporte de pessoas ao local, enquanto Vanderlei e sua companheira faziam o saque do elevado somatório afinal recolhido para abastecer o alto comando da hierarquia criminosa. 



    Esses relatos estão amplamente respaldados pela própria dinâmica criminosa flagrada pelos agentes, bem como pela apreensão de elevada quantia em dinheiro no local, recibos, talões e anotações que não deixam qualquer dúvida se referirem ao controle financeiro da traficância mercantil de drogas, conforme se vê da documentação acostada às fls. 442-447 e 450-456. 



    Advirta-se que não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito [...] Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: [...] Isso é notadamente válido quando, como aqui se passou, nenhuma notícia apontou qualquer razão concreta, crível e verossímil para que referidos servidores públicos, deixando de lado seus pesados encargos cotidianos e custosas tarefas obrigatórias, se motivassem a comparecer perante as autoridades para, de modo assim doloso, diabólico e gratuito, prejudicar quem soubessem simplesmente inocente.



    Ainda que ligeiras divergências derivem dos depoimentos prestados — o que é sempre ínsito aos meios orais de prova — tem-se que tais não maculam o conhecimento dos fatos, especialmente em face da complexidade dos eventos e da dinâmica revelada.



    Interrogados, os réus negaram os ilícitos, cada qual apresentando versão.



    Damião afirmou ter sido contratado para vigiar a residência, da rua, quanto à chegada de pessoas suspeitas e adversas, como policiais, recebendo cem reais por jornada. Negou ter entrado no local e ciência precisa sobre o que lá ocorria.



    Janaína contou que estava em busca de emprego e, ao questionar a adolescente, com quem por acaso se deparou na via pública, já muito distante de sua casa, sobre alguma oportunidade de  foi abordada pelos policiais. Negou ostentar qualquer acessório, como bolsa, ou cártula, como o recibo.



    Daniel, não menos criativo, disse que encerrava uma corrida como motorista de aplicativo e buscava em via pública pessoas que pudessem trocar a cédula de cinquenta reais paga pela passageira, restando preso pelos policiais no exato momento em que indagava duas mulheres sobre o referido câmbio.



    Vanderlei afirmou estar no local para ver um terreno quando repentinamente abordado pelos policiais.



    Camila, também laconicamente, contou apenas acompanhar seu marido, Vanderlei, que veria um terreno, quando abordada dentro do veículo Focus.



    Essas justificativas, definitivamente, não convencem e se tratam de desesperadas, porém infundadas, tentativas desses réus se evadirem da responsabilidade criminal que os desfavorecem.



    É realmente inviável acolher essa versão orquestrada de que todos os réus estavam simplesmente em hora e local errados e, apenas por isso, foram aleatoriamente presos em flagrante por policiais desavisados.



    Como visto, Damião, Daniel e Janaína foram presos no interior do imóvel, e não fora, como quiseram fazer crer. Também não se encampa que Damião era simples segurança da casa, ou que Daniel apenas trocaria uma cédula de cinquenta reais e Janaína procurava emprego. Ao revés, os réus estavam em local utilizado como escritório do crime, com mais de oito mil reais em espécie e outros documentos reveladores da prática criminosa. Janaína, como visto, ostentava até mesmo um recibo em sua bolsa, certamente em contrapartida do dinheiro recolhido e entregue a Damião, tudo antes ou após ser transportada por Daniel. Vanderlei, por sua vez, não procurava terreno algum, senão e tão somente os frutos do narcotráfico que transportaria com o veículo já identificado previamente pelos agentes policiais de investigação. Camila, também já identificada pelos agentes como aquela que acompanhava Vanderlei na empreitada, foi presa acompanhando seu companheiro e desembarcando do veículo que justamente era de sua propriedade formal, como deu conta também a documentação dos autos, não havendo dúvidas que participava ativamente — inclusive com cessão de relevante instrumento ao propósito criminoso, seu carro — dessa associação criminosa.



    Não se olvida que as versões são criativas e engenhosas, mas nunca comprovadas, especialmente em face da prova acusatória, que não apenas revelou o esquema criminoso, como deu conta de apontar a concreta divisão de tarefas entre os personagens finalmente presos — e apreendidos, lembrando a presença de uma adolescente no palco criminoso —, os quais estavam ajustados de maneira estável, contínua e permanente. Nesse diapasão, inclusive, não se pode perder de vista que o grupo afinal preso movimentou — cada qual com sua cota laboral — impressionantes cifras que giravam em torno de oito mil reais em espécie, tudo registrado e documentado, sem qualquer justificativa, é claro. Sabidamente, o grupo que ostenta tais circunstâncias está certamente dotado de considerável grau de sofisticação e profissionalização, marcas que carregam associações criminosas e não meras reuniões eventuais e esporádicas de escopo criminoso. Daí porque esvaziada a tese que versa pela ausência dos elementos configuradores do tipo penal imputado ao grupo.



    Não se pode perder de vista, ainda, que as circunstâncias concretas apresentadas pela dinâmica fática também excluem a possibilidade de Damião responder apenas na forma do artigo 37 da Lei de Drogas. Afinal, muito mais que colaborou como mero informante da associação, ele a chefiava localmente, mediante atribuições relevantíssimas, como o controle financeiro e segurança patrimonial dos frutos espúrios.



    Consigna-se, ainda, a irrelevância de laudo pericial com vistas à identificação do subscritor das anotações apreendidas. Ainda que a imputação se resumisse a tal elemento — evidentemente não se trata de manuscritos, apenas —, referida diligência não implicaria em qualquer acolhimento da tese de absolvição e seu indeferimento não impôs à parte prejuízo algum, lembrando que as condenações não se fundaram na confecção do material.



    Quanto ao réu Damião, cabível ainda reafirmar sua condenação pela posse da arma de fogo. Os policiais foram categóricos que Damião estava ao alcance do objeto, inclusive compatível com parte de suas funções no grupo criminoso e harmônico com o propósito do local em que foi encontrado com o artefato, qual seja, verdadeiro cofre e escritório contábil do crime.



    Nenhuma prova firme no sentido adverso foi capaz de elidir esse quadro probatório incriminador formado — lembrando que as testemunhas das Defesas não foram capazes disso e que o réu Daniel também laborar como motorista por aplicativos não exclui sua função criminosa —, é mesmo o caso de subscrever integralmente as condenações de origem.



    As penas foram bem aplicadas. 



    Todas as reprimendas foram inicialmente incrementadas em um sexto, partindo, então, de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, além de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, individualmente. 



    Com efeito, as provas foram contundentes no sentido de que aassociação formada pelo grupo de réus se tratava de célula de relevante organização criminosa de atuação nacional e mesmo internacional (“PCC”), o que enseja maior reprovabilidade. Os policiais foram claros ao apontar e descrever o esquema financeiro do narcotráfico que abrigava diversos pontos de tráfico (chamadas de lojas - do que depreende também dos manuscritos localizados no escritório) dominadas pela referida facção, devendo ser mantida a exasperação inaugural.